Tribunal: STJ
Processo: 0137853-77.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869561 - RJ (2025/0067974-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ALVES
ADVOGADO
: ALEXANDRE DE LAS HERAS MELO - RJ211910
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTS. 12 E 16,
§ 1°, INCISOS III E IV, DA
CAPUT,
LEI N. 10.826/2003. AUSÊNCIA ESPECÍFICA DE INDICAÇÃO DOS

DISPOSITIVOS LEGAIS SUPOSTAMENTE OFENDIDOS. DEFICIÊNCIA
RECURSAL. SÚMULA N. 284/STF.
1. Na linha dos precedentes desta Corte Superior, "o argumento de violação
de normas legais sem a individualização precisa e compreensível do
dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica indicação
numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de
passagem de artigos sem a efetiva demonstração da contrariedade de lei
federal impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de
(AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP,
"
fundamentação (Súmula n. 284 do STF)
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei).
26/2/2024
28/2/2024
2. Ademais, "a jurisprudência dessa Corte é firme no sentido de que não
são cabíveis embargos de declaração contra decisão que inadmite o
recurso especial, de forma que sua oposição não interrompe o prazo para
(AgInt no AREsp 1561419/RS,
interposição do agravo em recurso especial"
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
).
10/2/2020
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48327840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:21
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 9f3cee74-f1e8-4a28-9ba4-9fdb82522d75

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48327840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:21
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 9f3cee74-f1e8-4a28-9ba4-9fdb82522d75

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869561 - RJ (2025/0067974-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ALVES
ADVOGADO
: ALEXANDRE DE LAS HERAS MELO - RJ211910
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTS. 12 E 16,
§ 1°, INCISOS III E IV, DA
CAPUT,
LEI N. 10.826/2003. AUSÊNCIA ESPECÍFICA DE INDICAÇÃO DOS

DISPOSITIVOS LEGAIS SUPOSTAMENTE OFENDIDOS. DEFICIÊNCIA
RECURSAL. SÚMULA N. 284/STF.
1. Na linha dos precedentes desta Corte Superior, "o argumento de violação
de normas legais sem a individualização precisa e compreensível do
dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica indicação
numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de
passagem de artigos sem a efetiva demonstração da contrariedade de lei
federal impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de
(AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP,
"
fundamentação (Súmula n. 284 do STF)
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei).
26/2/2024
28/2/2024
2. Ademais, "a jurisprudência dessa Corte é firme no sentido de que não
são cabíveis embargos de declaração contra decisão que inadmite o
recurso especial, de forma que sua oposição não interrompe o prazo para
(AgInt no AREsp 1561419/RS,
interposição do agravo em recurso especial"
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
).
10/2/2020
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ANTONIO CARLOS DOS
SANTOS ALVES contra decisão que não conheceu do recurso (e-STJ fls. 1.984/1.987).

Aproveitei o bem lançado relatório do representante do Ministério Público
Federal (e-STJ fls. 1.977/1.978):

Documento eletrônico VDA48329144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:53
Código de Controle do Documento: 5a951345-6a18-4e69-9ea7-df03fdb747a7

1. Trata-se de agravo interposto por ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
ALVES em face de decisão proferida pela 2a Vice-Presidência do Eg.
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que inadmitiu o recurso
especial do agravante ao entendimento de que a pretensão recursal
encontra-se deficientemente fundamentada (Súmula no 284/STF).
2. Em suas razões de agravo em recurso especial, a agravante alega, de
forma genérica, que o apelo nobre encontra-se devidamente fundamentado,
tendo em vista que demonstrou toda contrariedade à legislação
infraconstitucional. No mais, apenas reitera as razões do recurso raro.
3. Contraminuta às fls. 1943/1945 e-STJ.
Em suas razões, a defesa repisa, basicamente, os mesmos argumentos
expendidos no apelo nobre, alegando, ainda, que, "tendo em vista que o ora agravante
necessitou lançar mão dos aclaratórios para, tal como demonstrado na peça, tentar
esclarecer as genéricas razões que, lançadas pela relatora a douta Desembargadora
SUELY LOPES MAGALHÃES, 2a vice-presidente do Tribunal de origem (TJRJ),
inadmitiu os recursos aos Tribunais superiores, negando seguimento ao recurso
" (e-STJ fls. 1.996/1.997).
especial e ao extraordinário, respectivamente
Sustenta, outrossim, o afastamento do verbete sumular n. 284 do STF.
Postula, ao final, o provimento do agravo regimental para que seja reformada
"a decisão de não conhecimento do recurso de agravo em recurso especial para dar
normal seguimento ao Resp, em não havendo a ora solicitada retratação, seja o
presente agravo regimental conhecido e remetido para julgamento, na forma
"
regimental, pelo colegiado da 06 a turma deste egrégio Superior Tribunal de Justiça (e-
STJ fl. 2.025).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Sem razão a defesa.
Inicialmente, "a jurisprudência dessa Corte é firme no sentido de que não
são cabíveis embargos de declaração contra decisão que inadmite o recurso especial,
de forma que sua oposição não interrompe o prazo para interposição do agravo em
(AgInt no AREsp 1561419/RS, relator Ministro Mauro Campbell
recurso especial"
Marques, Segunda Turma, DJe de
), o que evidencia a sua manifesta
10/2/2020
intempestividade.
Ademais, a indicação genérica de violação a dispositivos legais, sem a
correspectiva demonstração da correlação jurídica entre o fato e o mandamento legal,
implica em inafastável deficiência recursal a impedir a exata compreensão da
controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284/STF.
Documento eletrônico VDA48329144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:53
Código de Controle do Documento: 5a951345-6a18-4e69-9ea7-df03fdb747a7

É dizer, "o argumento de violação de normas legais sem a individualização
precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a
específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a
citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração da contrariedade de lei
federal impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de
(AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator
"
fundamentação (Súmula n. 284 do STF)
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
26/2/2024
, grifei).
28/2/2024
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
VIOLADO. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA 284/STF. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES EM AGRAVO
REGIMENTAL. INVIABILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado traduz
deficiência nas razões do recurso especial, atraindo a incidência do óbice da
Súmula 284 do STF.
2. Segundo o entendimento consolidado Nesta Corte, "a complementação da
fundamentação deficiente do recurso especial não é possível, por meio de
agravo, por se tratar de indevida inovação recursal, a qual é vedada, haja
vista a preclusão consumativa". Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.209.048/SP, relator
Ministro João Batista Moreira, Desembargador Convocado do TRF1, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/3/2023
13/3/2023

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO
MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 382 DO CPP. DISPOSITIVO DE LEI
TIDO
POR
VIOLADO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE FORMA NÃO COMPREENSÍVEL. PRETENSÃO
RECURSAL NÃO DELIMITADA. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE EM SEDE DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA
DECADÊNCIA. TESE DE NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA
VÍTIMA. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS
VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. REPRESENTAÇÃO É ATO QUE
DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES. VONTADE DA
VÍTIMA PRESENTE NOS AUTOS. NOTÍCIA CRIME OFERTADA. PLEITO
DE ABERTURA DE VISTA DOS AUTOS AO PARQUET PARA
POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO RETROATIVO DE PROPOSTA DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). CARÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. DENÚNCIA QUE JÁ TINHA
SIDO RECEBIDA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS
TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 563 E 566,
AMBOS DO CPP. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR CONTA
DA PRECLUSÃO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. MATÉRIA NÃO
DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE DADO PELO
RECORRENTE. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA
Documento eletrônico VDA48329144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:53
Código de Controle do Documento: 5a951345-6a18-4e69-9ea7-df03fdb747a7

SÚMULA 211/STJ. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR
INDEFERIMENTO DAS DILIGÊNCIAS E DA PROVA PERICIAL.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS APRESENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM.
MAGISTRADO, DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 89 DA LEI N. 9.099/1995. SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO
PROCESSO.
DIREITO
SUBJETIVO
DO
RECORRENTE. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SOMA DAS
PENAS
MÍNIMAS
IN
ABSTRATO
IMPOSTAS
AOS
CRIMES
PERPETRADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA SUPERIOR A 1 ANO.
SÚMULA
243/STJ.
TESES
DE
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
MATERIALIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
QUE
LASTREARAM
O
ÉDITO
CONDENATÓRIO
COM
SUPORTE
EM
VASTO
CONJUNTO
PROBATÓRIO, NOTADAMENTE DOCUMENTOS E TESTEMUNHOS.
ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO VEDADO NA VIA ELEITA. ÓBICE DA
SÚMULA 7/STJ. CARÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF.
[...]
3. O recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu
cabimento, a imprescindível demonstração da parte recorrente, de forma
clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão
recorrida, juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da
controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão pela aplicação da
Súmula 284/STF (AgInt no REsp n. 1.955.109/DF, Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
).
8/9/2022
[...]
6. Quanto à tese de decadência, ante a necessidade de representação da
vítima, o recurso especial não ultrapassa as condições de admissibilidade,
haja vista a não indicação de dispositivos infraconstitucionais violados, o que
faz incidir na espécie o teor da Súmula 284/STF.
7. Não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido
contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir
a exata compreensão da controvérsia (AgRg no AREsp n. 1.151.992/TO,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
).
11/5/2018
[...]
24. Constata-se, no ponto, a ausência de indicação de dispositivo
infraconstitucional violado. Com efeito, o STJ possui a missão constitucional
de, por meio do recurso especial, uniformizar a jurisprudência pátria a
respeito da adequada aplicação dos dispositivos infraconstitucionais. Nesse
contexto, a ausência de indicação do dispositivo violado ou cuja aplicação
revela dissídio jurisprudencial, impede o conhecimento do recurso especial,
em virtude de sua deficiente fundamentação, o que atrai o óbice do
enunciado n. 284 da Súmula do STF (AgRg no AREsp n. 1.821.153/GO,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
-
16/8/2021
grifo nosso).
25. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
14/2/2023
16/2/2023
Documento eletrônico VDA48329144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:53
Código de Controle do Documento: 5a951345-6a18-4e69-9ea7-df03fdb747a7

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. SONEGAÇÃO DE AUTOS (ART. 356 DO CÓDIGO E PENAL).
ALÍNEA
"C'.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OCORRÊNCIA. RETENÇÃO INJUSTIFICADA DE AUTOS. INTIMAÇÃO
PARA DEVOLUÇÃO. DOLO NA CONDUTA. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7
/STJ.
1. Não se pode conhecer de recurso especial fundado na alínea "c" do
permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário
cotejo analítico entre os arestos confrontados, a fim de ficarem
demonstradas a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo
insuficiente a mera transcrição de ementa. Divergência jurisprudencial não
demonstrada.
2. Mesmo quando o recurso especial é interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo da
legislação infraconstitucional federal sobre o qual recai a divergência, o que
não foi realizado, sob pena de atração da Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal, por analogia (fundamentação deficiente).
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.538.296/SC, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
27/9/2016
DJe de
.)
5/10/2016

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA48329144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:53
Código de Controle do Documento: 5a951345-6a18-4e69-9ea7-df03fdb747a7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0067974-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.869.561 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01378537720228190001 1378537720228190001 202524700104
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ALVES
ADVOGADO
: ALEXANDRE DE LAS HERAS MELO - RJ211910
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ALVES
ADVOGADO
: ALEXANDRE DE LAS HERAS MELO - RJ211910
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
C542605155<0530801:821@
2025/0067974-2 - AREsp 2869561 Petição : 2025/0051166-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48295645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:08:15
Código de Controle do Documento: 98497C3C-1620-4AFD-ACCC-296E2A3756DA